Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDENCIA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de furto, praticado no repouso noturno, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor, em razão das imagens de câmera de segurança, que registraram uma pessoa com prótese na perna subtraindo a televisão, bem como pelo fato de a vítima ter conseguido identificar a placa do veículo em que os bens foram colocados e tê-lo seguido até a casa do acusado.
2. A palavra dos agentes estatais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. O princípio da insignificância somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor total dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo, o delito foi praticado durante o repouso noturno e o réu é multirreincidente.
4. Na hipótese, evidencia-se a causa de aumento consistente na prática do crime durante o repouso noturno, pois, conforme Tema 1144 do Superior Tribunal de Justiça, “são irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.’ (AgRg no AREsp n. 2.782.946/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)
6. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
7. Recurso conhecido e improvido.